Tribunal: TJDFT
Processo: 0009065-76.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO COM EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. TERMO DE INTERPOSIÇÃO COM INDICAÇÃO DE TODAS AS ALÍNEAS DO INCISO III DO ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS É CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SOBERANIA DO JÚRI. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PEDIDO DE REVISÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DA CULPABILIDADE. EXCLUSÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CABIMENTO. FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA ABSTRATA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e, tendo sido indicadas as alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando todas as matérias elencadas nas referidas alíneas.

2. Não existe qualquer nulidade posterior à pronúncia e a sentença está de acordo com a legislação e com as respostas dadas aos quesitos, razão pela qual, em relação às alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser confirmada.

3. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. In casu, os Jurados acolheram a versão apresentada pela acusação, a qual encontra arrimo no acervo probatório dos autos, no sentido de que o apelante, imbuído de animus necandi e do elemento surpresa, utilizando-se, portanto, de recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou dois disparos de arma de fogo na cabeça da vítima, a curta distância, os quais foram a causa efetiva de sua morte.

4. Considerando que não restou comprovado nos autos que o crime de homicídio foi praticado com a ajuda de terceiro, ou que houve união de tarefas e divisão de esforços aptos a aumentar a vulnerabilidade do bem tutelado, adequado o afastamento da valoração negativa da culpabilidade na pena-base.

5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, o aumento operado na sentença se mostra desproporcional, razão pela qual deve ser reduzido.

6. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, afastar a circunstância judicial negativa da culpabilidade e reduzir o quantum de aumento da pena-base, diminuindo a reprimenda do apelante de 14 (catorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão para 12 (doze) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.